Tribunal: TJDFT
Processo: 0714205-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714205-46.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITA BARBOSA DE CARVALHO APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE: BENEDITA BARBOSA DE CARVALHO, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões (ID 44768900). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator